Tribunal: TJMT
Processo: 1009311-72.2020.8.11.0015
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009311-72.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CARPELLO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.259.703/0001-52 (EMBARGADO), SONIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 581.242.251-68 (EMBARGADO), ROSANGELA GLESSE BROLESE - CPF: 507.800.180-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a extinção de execução fiscal, por fundamento diverso, reconhecendo a decadência do crédito tributário, em razão de constituição extemporânea do ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar notificações de lançamento e documentos administrativos que indicariam constituição anterior do crédito tributário; (ii) estabelecer se há contradição na adoção da data de 28/04/2016 como marco da constituição do crédito, bem como possibilidade de efeitos infringentes nos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente a controvérsia ao reconhecer a decadência com base no art. 173, I, do CTN, considerando a natureza do ICMS como tributo sujeito a lançamento por homologação sem pagamento antecipado.

4. O julgado fixa corretamente os marcos temporais — fatos geradores entre 2007 e 2010 e constituição do crédito em 28/04/2016 — concluindo que o prazo decadencial quinquenal já havia se esgotado.

5. A alegação de omissão quanto às notificações de 2011 e 2012 não procede, pois o acórdão adota como fundamento a data de constituição constante da CDA, não infirmada de modo consistente pelo embargante.

6. Não há contradição na utilização da data de 28/04/2016, pois o acórdão a reconhece expressamente como marco da constituição do crédito, em sintonia com os elementos da CDA e, inclusive, com a própria tese defendida pela embargante nas razões do recurso de apelação.

7. A tentativa de requalificar essa data como mera recomposição do crédito configura inovação argumentativa e revela incongruência com a tese anteriormente sustentada pelo próprio embargante.

8. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que foi observado no caso.

10. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível a atribuição de efeitos infringentes na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. A inexistência de vício no acórdão afasta a possibilidade de efeitos infringentes. 3. A adoção do marco temporal constante da CDA, em consonância com a própria tese recursal da parte, não configura omissão ou contradição quando devidamente fundamentada.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 173, I; CPC, arts. 1.022 e 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
Não há menção expressa a precedentes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a extinção da execução fiscal, por fundamento diverso, consistente na decadência do crédito tributário.

O embargante aponta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão quanto à análise de elementos constantes dos autos que indicariam a constituição do crédito tributário em momento anterior ao considerado no julgado.

Sustenta, ainda, omissão quanto à apreciação de documentos administrativos que, segundo afirma, demonstrariam que os créditos tributários foram constituídos e cientificados ao contribuinte nos anos de 2011 e 2012, mediante notificações de lançamento e termo de intimação.

Aponta, igualmente, contradição quanto à adoção da data de 28/04/2016 como marco do lançamento, alegando que tal data corresponderia apenas à constituição definitiva do crédito após o trânsito em julgado de decisões proferidas em ações diretas de inconstitucionalidade relacionadas a programa de parcelamento fiscal.

Alega, também, que houve constituição válida do crédito em momento anterior, seguida de adesão a parcelamento, circunstância que teria suspendido a exigibilidade do crédito e impactado a contagem dos prazos.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de sanar as omissões e contradições apontadas, afastando o reconhecimento da decadência e determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

A intervenção ministerial é desnecessária, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão impugnada apresentar obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que deveria ter sido analisado, ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado à integração de decisões judiciais que apresentem omissão, contradição ou obscuridade, permitindo o aperfeiçoamento do julgado mediante o necessário esclarecimento. Trata-se de mecanismo de natureza eminentemente integrativa e aclaratória, desprovido de efeito substitutivo, pois não visa à modificação do conteúdo decisório original, mas apenas à sua complementação e inteligibilidade.

O acórdão embargado restou ementado com o seguinte teor:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 173, I, DO CTN. CONSTITUIÇÃO EXTEMPORÂNEA. NULIDADE DA CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de ICMS, reconheceu, de ofício, a prescrição dos créditos tributários e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O ente público sustenta a inocorrência de prescrição, ao argumento de que o prazo teria início com a constituição definitiva do crédito tributário e que houve causas suspensivas e interruptivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição dos créditos tributários executados; (ii) estabelecer se houve decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, com impacto na validade da CDA e na exigibilidade do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise da decadência precede a da prescrição, pois somente se cogita da cobrança judicial se houver crédito tributário validamente constituído.

4. O ICMS submete-se ao regime de lançamento por homologação e, inexistindo pagamento antecipado, aplica-se o art. 173, I, do CTN para contagem do prazo decadencial.

5. O prazo decadencial de cinco anos inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

6. Os fatos geradores ocorreram entre 2007 e 2010, de modo que os prazos decadenciais se encerraram, no máximo, em 01/01/2016.

7. O lançamento do crédito tributário ocorreu apenas em 28/04/2016, após o escoamento do prazo decadencial, inclusive em relação aos fatos geradores mais recentes.

8. A constituição extemporânea do crédito tributário acarreta a decadência, extinguindo o próprio direito de lançar e invalidando a Certidão de Dívida Ativa.

9. Inexistindo crédito validamente constituído, não há que se falar em prescrição, pois esta pressupõe crédito exigível.

10. Embora a sentença tenha reconhecido a prescrição, deve-se manter a extinção da execução fiscal por fundamento diverso, qual seja, a decadência, em observância à primazia da decisão de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A decadência do direito de constituir o crédito tributário, nos termos do art. 173, I, do CTN, deve ser analisada previamente à prescrição. 2. A constituição do crédito tributário após o prazo decadencial invalida o lançamento e a CDA, impedindo a cobrança judicial. 3. Em tributos sujeitos a lançamento por homologação sem pagamento antecipado, o prazo decadencial inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido realizado.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 150, §4o, 156, V, 173, I, e 174; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes no caso.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão, notadamente quanto: (i) à ausência de enfrentamento das notificações de lançamento realizadas nos anos de 2011 e 2012, que comprovariam a constituição tempestiva do crédito tributário; e (ii) à adoção da data de 28/04/2016 como marco da constituição do crédito, a qual, segundo alega, corresponderia apenas à recomposição do débito após a declaração de inconstitucionalidade do FUNEDS, pleiteando, ao final, o afastamento da decadência e a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

Todavia, sem razão o embargante.

No caso dos autos, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente, clara e coerente a questão jurídica central submetida à apreciação desta Câmara, qual seja, a higidez do crédito tributário à luz da ocorrência de decadência, consignando expressamente que o ICMS, por se submeter ao regime de lançamento por homologação, atrai a incidência do art. 173, I, do CTN na hipótese de ausência de pagamento antecipado, bem como que o prazo decadencial se iniciou no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, concluindo que a constituição do crédito em 28/04/2016 ocorreu após o escoamento do prazo legal.

Com efeito, o julgado foi categórico ao estabelecer os marcos temporais relevantes — fatos geradores entre 2007 e 2010 e constituição do crédito em 28/04/2016 — evidenciando que o direito de lançar já se encontrava extinto, o que compromete a validade da CDA e impede a própria exigibilidade do crédito tributário.

No tocante à alegada omissão quanto às notificações de lançamento dos anos de 2011 e 2012, igualmente não procede. Isso porque, ainda que tais atos tenham sido mencionados pelo embargante, o acórdão adotou como premissa decisória a
data de constituição definitiva do crédito tributário constante do próprio título executivo
, qual seja,
28/04/2016
, circunstância que não foi infirmada de modo consistente. Ademais,
o próprio embargante reconhece, em suas razões de apelação, que a constituição definitiva do crédito ocorreu nessa data
, inclusive para fins de contagem do prazo prescricional, o que revela inequívoca contradição interna em sua tese, inviabilizando o acolhimento da alegação de omissão.

Quanto à alegada contradição relativa à utilização da data de 28/04/2016, também não assiste razão ao embargante, pois o acórdão foi claro ao considerar tal marco como o momento da constituição do crédito tributário, em consonância com os elementos constantes da CDA, não havendo qualquer incoerência interna no julgado. A tentativa de requalificar essa data como simples “recomposição” do crédito configura inovação argumentativa incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, além de colidir com a própria linha defensiva anteriormente adotada pelo Estado.

Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que se verificou no caso concreto.

A pretensão de atribuição de efeitos infringentes ao recurso evidencia, na realidade, o intuito de rediscussão do mérito da causa, providência incompatível com os limites dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Registre-se, por fim, que não há falar em omissão para fins de prequestionamento quando inexistente vício no julgado, não estando o órgão julgador obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Assim, não se verificando quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026